Tribunal: TCU
Processo: 006.348/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2511/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.348/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bernardo Ribeiro Gonçalves (XXX.474.547-XX) ; Edson José Ferreira Monteiro (XXX.221.684-XX) ; Erik Glauber de Lima Alves (XXX.097.804-XX) ; Gerson Miranda dos Santos (XXX.820.264-XX) ; Helsiane Bezerra Souza (XXX.325.614-XX) ; Jucilene da Silva Ferreira (XXX.452.523-XX) ; Manuelle Macedo Silva (XXX.121.914-XX) ; Rayana Cruz de Souza (XXX.571.594-XX) ; Vanessa Maria Moreira de Souza (XXX.529.084-XX) ; Vinícius Gadelha Pessoa (XXX.363.664-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.